Tribunal: TJPA
Processo: 0810269-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810269-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA SANTANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810269-64.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTES: JESSICA SANTANA DE SOUZA.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.

Autos em referência: 0803404-05.2024.8.14.0039.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. CASSAÇÃO DA DECISÃO COATORA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I.

Caso em exame

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou a Prisão em Flagrante e a converteu em prisão preventiva,
pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado.

II.

Questão em discussão

2.

Há 03 (três) questões em discussão: (i)
ausência dos requisitos da prisão preventiva; (ii) possuir a paciente condições pessoais favoráveis; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

Razões de decidir

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

4.

No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública, em face de possível participação da coata em crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, praticado contra vítima que supostamente teria abusado sexualmente de seu filho. A
segregação cautelar da paciente se funda nos indícios de autoria e materialidade do crime
. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da paciente a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

5.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da paciente.

IV.

Dispositivo

6.

Ordem conhecida e concedida
no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, previstas
no art. 319, do Código de Processo Penal
, ao prudente arbítrio do juízo primevo, para fixação, aplicação e fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar,
impetrado em favor de
JESSICA SANTANA DE SOUZA
, com prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 21/05/2024, nos autos de

nº

0803404-05.2024.8.14.0039,
pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
Vara do Criminal da Comarca de Paragominas-PA
.

Alega, em resumo, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por

ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primária, bons antecedentes, residência fixa, mãe de dois filhos menores de doze anos, sendo o menor de quatro anos deficiente); possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em liminar e no mérito, pleiteia a
revogação da prisão e a expedição de Alvará de Soltura.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20433609).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20558498).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 20708810).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do
writ
e passo a análise da Ação Constitucional.

Em observância ao judicioso parecer da Procuradora de Justiça, entendo que a ordem deve ser concedida
,
ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional
.
Explico melhor.

Em que pese a gravidade do crime imputado à paciente é necessário examinar, com atenção, as circunstâncias do caso, especialmente à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, que prescreve que a prisão antes de sentença condenatória transitada em julgado deve ser a última medida a ser adotada.

A análise dos autos revela que, muito embora a paciente esteja acusada de crime grave, o decreto prisional não demonstrou, de forma suficiente, a atualidade e a concreta periculosidade da coata, o que se exige para justificar a prisão preventiva. A ausência de antecedentes criminais, o fato de possuir residência fixa e filhos menores de doze anos, reforçam a possibilidade de que medidas cautelares diversas sejam suficientes para garantir o bom andamento da ação penal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prisão preventiva não pode ser baseada apenas na gravidade abstrata do crime, sendo necessária a demonstração concreta dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Veja-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

Como sabemos a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após representação da autoridade policial, a eminente magistrada homologou a prisão e a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse, ID 21385625):

(...) DELIBERAÇÃO:

Tratam os autos sobre representação da prisão preventiva de
JÉSSICA SANTANA DE SOUZA
, devidamente qualificada nos autos, incursa, provisoriamente, nas penas do art. 121, §2º, Inc. III, do CPB. (...).

Tendo em vista que fora cumprida todas as formalidades e legalidade do que concerne à prisão em flagrante, tenho que o auto-observou todos os pressupostos, motivo pelo qual, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, apenas com a observância de que não se trata de crime consumado, mas tentado, uma vez que a vítima, segundo autos, ainda está viva.

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de autoria e materialidade, apontando que a flagranteada teria, em tese, praticado o crime de tentativa de homicídio, utilizando de um capacete para lesionar a vítima, o qual está internado, em estado grave, no Hospital Regional Público do Leste, conforme consta em certidão, ID. 116042170, pág. 18, restando ainda impossibilitada a confecção de boletim médico, em razão do médico plantonista retornar às suas atividades apenas 13h30min. Logo, não há o que se falar em lesão corporal leve por ausência de confecção de boletim médico, tendo em vista que tais requisitos apenas não foram cumpridos por motivos de força maior.

Nesse ínterim, é possível verificar que os indícios de autoria e materialidade restaram presentes, tendo em vista que os mesmos estão comprovados por meio de fotografias, depoimentos e demais informações prestadas no bojo flagrancial, não havendo o que se falar, repito, ao menos, nesse momento, em lesão corporal leve. Ademais, conforme jurisprudência a qual me filio,
todo meio de prova
é válido para comprovar a materialidade de crimes que deixam vestígios.

Outrossim, a própria flagranteada aduziu em seu interrogatório que caso fosse colocada em liberdade, iria tentar matar novamente a vítima, demonstrando assim o total descontrole de suas ações, bem como a sua periculosidade.

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria
, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (
fumus comissi delicti
)
;

Periculum libertatis
,
constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a qual foi diretamente afetada com a prática, em tese, bem como pela necessidade de resguardar a segurança física da vítima, vez que a própria flagranteada aduz que caso fosse colocada em liberdade e a vítima não morresse, iria novamente tentar matá-lo.

Sendo assim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente.

Ex positis,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE de JÉSSICA SANTANA DE SOUZA
, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, não sendo, portanto, possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva
. (...).

Como se observa, a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ser, supostamente, a autora do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, contra a vítima, que teria abusado sexualmente de seu filho.

Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da coata a ponto de, por si só, justificar sua prisão, diante da inexistência de nenhum outro dado desabonador que concorra para isso. Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a exigência de se acautelar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a paciente não preenche os pressupostos da prisão preventiva, especificamente no tocante a garantia da ordem pública que autoriza a custódia cautelar, argumentada na decisão coatora.

Destarte, o argumento de que é necessária a medida
restritiva da liberdade da paciente visando a garantia da ordem pública, tendo em vista que as circunstâncias demonstram que em liberdade encontrará estímulo para delinquir e afrontar as instituições públicas, não merece guarida pois não vem sedimentada em razões concreta mais apenas hipoteticamente.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente, já que não há nada que vincule a paciente a novos e nem anteriores crimes.

Quanto à conveniência da instrução criminal, não existem informações nos autos de que haja temor de testemunhas sofrerem represálias por parte da paciente caso prestem depoimento, ou que a coata pretenda evadir do distrito de culpa, carecendo de fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.

Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça, não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para o acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014).

Julgados nesse sentido:
HC n. 615.779/SP
, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2020; e
HC n. 200.958/MG
, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. Confira-se ainda:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS CONCRETOS. IMPRESCINDIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. CLAMOR PÚBLICO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR TEMOR A REPRESÁLIAS DAS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS. REQUISITOS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão preventiva deve, necessariamente, estar amparada em um dos motivos constantes do art.
312
do
Código de Processo Penal
e, por força do art.
5º
, XLI e
93
,
IX
, da
Constituição da República
, o magistrado está obrigado a apontar os elementos concretos ensejadores da medida. 2. No ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de periculum libertatis. 3. A gravidade do crime não pode servir como motivo extra legem para decretação da prisão provisória. 4. Suposto clamor público, considerando que o fato ocorreu em pequena localidade, não é suficiente para a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. Ordem CONCEDIDA. (
HC n. 88.821/MT
, Ministro Carlos Fernando Mathias, Magistrado convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJ 10/12/2007).

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma, considerando que não foram descritos na conduta da coata, fatos concretos e suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, os requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar.

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSIDERAÇÕES DISSOCIADAS DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA A SOCIEDADE, PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, SOLTO, PODE INTIMIDAR TESTEMUNHAS E PREJUDICAR INVESTIGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. O Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente teria colocado em risco a ordem pública, tentado atrapalhar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, tecendo apenas considerações sobre a gravidade abstrata do delito, as consequências do crime para a sociedade, a periculosidade do paciente e apontando que, solto, pode intimidar testemunhas e prejudicar as investigações, carecendo, assim, de fundamento apto para determinar o acautelamento provisório. Precedentes. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 093.16.002097-5, da Vara Única da comarca de Buritis⁄MG, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, desde que fundamente a necessidade da medida. "

(
HC 429.261
⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2019, DJe 03⁄09⁄2019).

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Nesse sentido.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. No caso, o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada na Ação Penal n. 0009097-80.2017.8.17.0001, da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente.

(STJ - HC: 423012 PE 2017/0283824-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A prisão preventiva só é cabível quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Ainda, a restauração da prisão preventiva tem justificativa somente quando ‘sobrevierem razões que a justifiquem’ (artigo 316 do CPP). 3. Ausentes dados concretos e contemporâneos de que as medidas cautelares implementadas se mostram insuficientes para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma forma injustificada, não há razão para restaurar a prisão preventiva por elas substituída. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 180230 PI 0035873-11.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/08/2020)

Nesse cenário e considerando que a paciente é primária, averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se à coata medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da requerente.

À vista do exposto,
conheço do writ
e, no mérito,
CONCEDO

a ordem de habeas corpus,
para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
da paciente
JESSICA SANTANA DE SOUZA
,
substituindo por medidas cautelares previstas

no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério do Juiz Primevo,
atribuindo-lhe competência na fixação e fiscalização das medidas impostas e expedição do ALVARÁ DE SOLTURA
, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, em caso de descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, ou por fato superveniente a demonstrar a sua necessidade, desde que de forma fundamentada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/11/2024